Tribunal: TJMT
Processo: 1034497-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034497-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ADJANE DA SILVA PRADO - CPF: 298.940.771-53 (EMBARGANTE), EDELSON SILVA DUARTE - CPF: 318.283.701-00 (EMBARGANTE), NOEL BENEDITO DE SALES - CPF: 107.092.311-72 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), PERFIL CONSULTORIA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.948.055/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a ilegitimidade ativa do exequente e a alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença de honorários advocatícios promovido por Noel Benedito de Sales.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há omissão quanto ao requerimento formal de cumprimento de sentença pelo exequente;
(ii) se houve omissão no enfrentamento da alegada prescrição intercorrente por abandono da causa pelo advogado originário; e
(iii) se foi omitida análise do marco inicial da prescrição, nos termos do art. 924, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistem vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada as teses relevantes, especialmente quanto à legitimidade ativa para execução de honorários sucumbenciais e à ausência de inércia do exequente.

4. O julgado apreciou a alegação de prescrição à luz da jurisprudência do STJ, afastando-a por ausência de desídia após intimação específica, em conformidade com a Súmula 314/STJ.

5. A fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do acórdão, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, quando não alteram a conclusão do julgado.

6. O pedido de prequestionamento não autoriza o reexame da matéria já decidida, nem transforma os embargos em via própria para rediscussão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes à conclusão do julgado.

2. Não se caracteriza prescrição intercorrente na ausência de d
esídia do exequente, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 314).

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já enfrentadas no acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034497-69.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ADJANE DA SILVA PRADO e EDELSON SILVA DUARTE

EMBARGADO: NOEL BENEDITO DE SALES

Colenda câmara.

ADJANE DA SILVA PRADO e EDELSON SILVA DUARTE opõem embargos de declaração contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que afastou as teses de ilegitimidade ativa do exequente e de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença promovido por NOEL BENEDITO DE SALES.

Alegam os embargantes que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar teses jurídicas relativas à ausência de requerimento de cumprimento de sentença pelo exequente, à prescrição intercorrente decorrente de abandono da causa pelo advogado originário, bem como quanto ao marco inicial da referida prescrição, à luz do art. 924, §4º, do CPC.

Requerem o provimento do recurso para sanar as alegadas omissões e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 334575884.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado analisou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões relevantes suscitadas no agravo de instrumento, especialmente no que tange à legitimidade ativa concorrente da parte vencedora e do patrono para execução dos honorários sucumbenciais, e à ausência de inércia apta a configurar prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo:

“
Assim, não se afigura juridicamente censurável a atuação do exequente NOEL BENEDITO DE SALES no polo ativo da execução, ainda que o crédito em execução decorra de honorários arbitrados judicialmente em favor de seu patrono.

No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, tampouco esta subsiste.

No que respeita à prescrição intercorrente, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que sua configuração exige a demonstração de desídia da parte exequente após intimação específica para dar andamento ao feito (Súmula 314 do STJ).

A jurisprudência orienta que o simples transcurso do tempo não é suficiente, se a paralisação decorrer de tentativas infrutíferas de citação ou constrição de bens do executado.

No caso dos autos, observa-se que o autor busca desde 2004 a satisfação do crédito, inclusive com diversas diligências, não havendo nenhum elemento que demonstre desídia por parte do mesmo.

Importante registrar que a jurisprudência dominante, inclusive desta Corte, afasta a configuração da prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de dificuldades operacionais do sistema judicial, não imputáveis à parte credora, o que entendo que ocorreu no presente caso.

Onde esta à omissão?. A pretensão dos embargantes, ao reiterar fundamentos já enfrentados e refutados pelo colegiado, evidencia nítido inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se verifique qualquer omissão no julgado.

A fundamentação apresentada pela relatora abordou adequadamente os elementos essenciais à controvérsia, e a ausência de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos expendidos pelas partes não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão alcançada, como se deu no caso concreto.

É oportuno ressaltar que o acórdão apontado como omisso não está vinculado a rebater ponto por ponto das razões recursais, bastando que enfrente, com fundamentação idônea, a tese jurídica posta em análise.

Ademais, a alegação de substituição irregular do polo ativo carece de respaldo fático e jurídico nos autos, tratando-se de questão que excede os limites objetivos do acórdão embargado e não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos aclaratórios.

Por fim, o pedido de prequestionamento não tem o condão de transformar o recurso em via de revisão do mérito da decisão, sobretudo quando ausente qualquer vício que o justifique.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, mantendo-se incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026